Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFERTA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. MARKETPLACE. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de majoração da astreinte formulado em contrarrazões.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
3. Dessa forma, a empresa que opera a plataforma de vendas (marketplace) por meio do qual o produto foi anunciado e vendido, responde solidariamente com a empresa vendedora em relação ao cumprimento da obrigação.
4. Na hipótese, em consulta ao registro da empresa que dá o nome à plataforma de venda (Aliexpress) observa-se que possui endereço somente no exterior e que opera no Brasil por meio do Alipay1. Se a operação é oficialmente realizada por interposta empresa, a despeito de ser constituída como instituição de pagamento, esta é parte legítima para responder pelo não cumprimento da oferta veiculada no seu site.
5. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá, entre outras opções, exigir o cumprimento forçado da obrigação (art. 35 do CDC).
6. Inexistindo elementos nos autos que desconstituem a higidez da oferta da lava e seca adquirida pelo autor, merece ser mantida a sentença que condenou as rés, solidariamente, ao cumprimento da obrigação.
7. A inviabilidade de cumprir o comando sentencial que determinou a entrega do produto há de ser aferida na fase de cumprimento da sentença, quando então o juiz condutor do feito, em atenção à efetividade do processo, poderá converter a obrigação em perdas e danos.
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
1.https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/ALIEXPRESS-INTERNATIONAL-(NETHERLANDS)-B.V.-53725386000165
https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/AIBR-INSTITUICAO-DE-PAGAMENTO-LTDA-32246162000109
https://www.reclameaqui.com.br/aliexpress/cnpj-do-ali-express_XAjCkPK7bT4nNBem/